Tribunal: CARF
Processo: 13660.001055/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.001055/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.784 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
A. PELUCIO COMERCIO E EXPORTACAO EIRELI - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/10/2002
PEDIDO DE RESSARCIMENTO de IPI . SALDO CREDOR DE IPI.
COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PLEITO. ÔNUS DA PROVA
DO CONTRIBUINTE.
Nos pedidos de ressarcimento de saldo credor do IPI é do contribuinte o ônus
de provar a existência do direito creditório, com a apresentação de regular
escrituração dos créditos e débitos e, também, dos documentos probantes que
os legitimem. Não se desincumbindo desse ônus, deve ser negada a sua
pretensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente e Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora, até aquela fase processual:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.001055/2009-51
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.001055/2009-51

Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI, relativo
ao 3o Trimestre do ano-calendário de 2002, formulado por meio do PER no
02398.80841.170206.1.1.01-6090, sob o amparo da Lei no 9.779, de 19/01/1999.
Ao PER de R$4.686,06, vinculou-se a Declaração de Compensação no
05509.23348.220503.1.3.01-8790, visando compensar débito de IRPJ de
R$6.793,95, relativo ao 1o trimestre de 2003, com vencimento em 30/04/2003
Em face da transmissão do PER foi emitido, eletronicamente, o seguinte
DESPACHO DECISÓRIO DE INDEFERIMENTO DE PER:
Indefiro o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP
acima identificado, uma vez que se trata de matéria já apreciada pela autoridade
administrativa e não foi reconhecido direito creditório suficiente para atendimento
deste pedido.
Período de apuração do crédito: 3o TRIMESTRE DE 2002
PER/DCOMP do mesmo crédito objeto de despacho decisório proferido pela
autoridade administrativa: 05509.23348.220503.1.3.01-8790
No processo administrativo: 13660.000035/2003-78
Base legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 2o; art. 4o; parágrafo 2o
do art. 21 e art. 28 da IN RFB no 900, de 2008, com alterações posteriores.
O Despacho Decisório foi precedido de intimação ao contribuinte redigida nos
seguintes termos:
O PER/DCOMP indica que o crédito foi informado em outro PER/DCOMP, mas
entre os dois documentos há divergência quanto à informação da matriz ser ou
não contribuinte do IPI.
Matriz contribuinte do IPI no PER/DCOMP identificado no quadro 3: SIM
PER/DCOMP indicado: .....-
PER/DCOMP com demonstrativo do crédito: 05509.23348.220503.1.3.01-8790
Matriz contribuinte do IPI no PER/DCOMP com demonstrativo do crédito: NÃO
Solicita-se apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente se a
matriz da pessoa jurídica é ou não contribuinte do IPI. Não sendo retificado o
PER/DCOMP, será considerada a informação constante do PER/DCOMP com
demonstrativo do crédito.
Dada a ausência de retificação do PER, a providência enunciada no Termo de
Intimação foi efetivada e o Pedido de Ressarcimento foi indeferido.
Irresignado com o indeferimento de seu pleito, o contribuinte, por meio de
procurador, apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 08/22 para
alegar que transmitiu dois PER/DCOMP diferentes para um mesmo trimestre, no
caso, o 3o trimestre de 2002. Em 2003, protocolizou o processo no
13660.000035/2003-78, no valor de R$18.981,13, para solicitar o Crédito
Presumido de IPI. Depois transmitiu o PER/DCOMP no
02398.80841.170206.1.1.01-6090 para solicitar créditos básicos de IPI. Esses
pedidos, segundo o contribuinte, deveriam ser analisados separadamente, pois
são créditos distintos. Por esse motivo, pede a análise manual do pedido para que
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.001055/2009-51

seja reconhecido seu crédito, corrigido monetariamente, e que também seja
reconhecida
a
compensação
apresentada
na
DCOMP
no
12875.50463.311008.1.3.01-8768.
A contestação do contribuinte motivou o encaminhamento do processo em
diligência, pois à época da transmissão do primeiro PER, em 22/05/2003 (crédito
presumido de IPI), não havia restrição à petição parcial do saldo credor do
trimestre, o que veio acontecer apenas com a publicação da IN SRF no 728, de
20/03/2007. O retorno do processo foi proposto para que se verificasse a
legitimidade do saldo credor pleiteado, referente aos créditos básicos de IPI,
dando-se ao contribuinte a oportunidade para que, cientificado dos trabalhos de
diligência e dele discordando, apresentasse razões adicionais de defesa.
Intimado a apresentar documentos comprobatórios de seu crédito, o contribuinte
os anexou às fls. 151/216, juntamente com as razões de defesa às fls. 140/144. Na
sua petição, alegou mais uma vez que o indeferimento de seu pleito resultou de
grave falha de leitura dos PER/DCOMP e que a verdade teria que prevalecer
independentemente de formalidades processuais. Reiterou pedido de que as
intimações fossem endereçadas aos seus procuradores. Quanto aos documentos
apresentados, se referiam apenas às exportações realizadas. Consequentemente
não houve a verificação da legitimidade dos créditos básicos de IPI.
Os autos retornaram à Delegacia de Julgamento.
É o RELATÓRIO.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/JFA n.o 09-
563.943, de 22/08/2014, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/10/2002
RESSARCIMENTO
DE
IPI.
COMPROVAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
INDEFERIMENTO..
O ressarcimento de saldo credor de IPI condiciona-se a prova inequívoca de sua
existência, mediante apresentação de documentos hábeis que comprovem sua
certeza e liquidez. Não havendo tal comprovação, há de se indeferir o valor
pleiteado a título de saldo credor resultante de ingressos de insumos no
estabelecimento industrial.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/10/2002
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
A inexistência de saldo credor de IPI impede a avaliação de atualização
monetária, tendo em vista não existir o objeto a corrigir/atualizar monetariamente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.001055/2009-51

Regularmente cientificada, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
pleiteando a reforma da decisão a quo e o deferimento de seu direito creditório, com as seguintes
alegações, em apertada síntese:
− que o sistema de leitura do Perd-Comp da Receita, ao proceder a verificação dos
créditos, ignorou o Ressarcimento referente ao Crédito Básico de IPI, não reconhecendo o
crédito solicitado. O pedido de ressarcimento de Crédito Presumido de IPI foi feito de forma
manual (“no papel”) e o pedido de Crédito Básico de IPI foi feito de forma eletrônica. No
entanto, o Perd-Comp foi indeferido;
- deve ser feita uma análise correta de todos os créditos pedidos para o 3o trimestre
de 2002 (crédito básico e crédito presumido) de modo a ser constatado o crédito que teria sido
ignorado;
- atualmente a jurisprudência do CARF tem o entendimento no sentido de
reconhecer o direito do contribuinte à aplicação da taxa Selic a partir da data do protocolo do
pedido de ressarcimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Conforme relatado, trata o presente processo de PEDIDO DE
RESSARCIMENTO DE IPI, no montante de R$ 4.686.06, relativo ao 3o trimestre do ano-
calendário de 2002, formulado por meio do PER no 02398.80841.170206.1.1.01-6090, sob o
amparo da Lei no 9.779, de 19/01/1999.
A Recorrente alega que houve erro na apuração dos créditos básicos e presumido
pleiteados.
O julgador a quo confirmou o entendimento da autoridade fiscal no sentido de
ausência da comprovação do direito creditório pleiteado, uma vez que a documentação
apresentada é insuficiente para demonstrar a certeza e a liquidez do saldo credor requerido.
Nesse sentido, vejamos o voto condutor do acórdão recorrido:
(...)
Embora o processo tenha sido remetido para a verificação da legitimidade de
parcela do saldo credor do 3o trimestre de 2002, composto pelos créditos básicos
de IPI, há nas petições formalizadas pelo contribuinte uma série de equívocos
que são de sua exclusiva responsabilidade.
Nas petições apresentadas por meio de formulários, formadores de processos
administrativos, ou por meio de PER/DCOMP transmitidos eletronicamente, o
contribuinte confundiu períodos de apuração, uma vez que vinculou
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.001055/2009-51

indevidamente compensações a processos e Per que não tratavam de créditos de
um mesmo período de apuração.
Por exemplo, o processo no 13660.000035/2003-78, já analisado pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora também pelo CARF se refere
ao crédito presumido de IPI do 2o trimestre de 2002, a respeito do qual não há
informação do período de apuração em que foi escriturado. O valor apurado pelo
contribuinte para o crédito presumido foi de R$10.405,05 e não os R$18.981,13,
informados na manifestação de inconformidade. Os R$18.981,13 foram
solicitados no processo administrativo no 13660.001061/2002-67, como crédito
presumido de IPI do 3o trimestre de 2002.
Entretanto, a vinculação indicada pelo contribuinte para a DCOMP no
05509.23348.220503.1.3.01-8790 é a do crédito requerido no processo no
13660.000035/2003-78. O contribuinte definiu claramente no documento
eletrônico que declarava a compensação de débito de R$6.793,95 (IRPJ - Demais
PJ obrigadas ao lucro real/Balanço trimestral, 1o Trim/2003, Data de
Vencimento do Tributo/Quota: 30/04/2003), com o crédito de R$10.405,05,
solicitado no processo de ressarcimento no 13660.000035/2003-78 (vide cópia da
DCOMP às fls. 219/222).
A transmissão do PER no 02398.80841.170206.1.1.01-6090 e da DCOMP no
05509.23348.220503.1.3.01-8790, referenciadas ao mesmo período de apuração
e com informações conflitantes acerca da condição de contribuinte de IPI ou não
da matriz levou ao indeferimento do PER, pois o contribuinte não retificou tais
informações. E esse entendimento tem sua razão de ser. Como pode haver, para
um mesmo período de apuração, a informação de de ser a matriz contribuinte do
IPI no Per e não contribuinte do IPI na DCOMP? Certamente há erro em uma
dos documentos eletrônicos, ou na Per ou na DCOMP. Deveria o contribuinte ter
retificado o erro, conforme solicitado no Termo de Intimação. Mas
provavelmente o erro estaria no período de apuração. Se a matriz não era
contribuinte do Ipi quando fazia referência ao crédito presumido (situação
evidentemente possível), deveria ter indicado na DCOMP como período de
apuração o 2o trimestre de 2002 e não o terceiro trimestre de 2002. Tal como
declarado não poderiam coexistir os dois documentos. Indeferiu-se o PER, visto
que para aDCOMP no 05509.23348.220503.1.3.01-8790, cuja demonstração do
crédito encontrava-se no processo no 13660.000035/2003-78, para o qual já se
havia emitido Despacho Decisório. Essa é a situação de fato encontrada nos
autos.
Entretanto, pode-se verificar do histórico de processos apresentados pelo
contribuinte que no processo no 13660.000035/2003-78 que versava sobre o
crédito presumido foi analisado na DRF de origem tomando-se como a ele
vinculado a DCOMP no 05509.23348.220503.1.3.01-8790. Lembre-se que o
crédito analisado naquele processo foi o crédito presumido referente ao 2o
trimestre de 2002. Assim sendo, são de fato documentos distintos o Per a
DCOMP no 02398.80841.170206.1.1.01-6090, referente a crédito básico do 3o
trimestre de 2002, e a DCOMP no 05509.23348.220503.1.3.01-8790, vinculada
ao crédito presumido do 2o trimestre de 2002. Sendo assim, a decisão, decorrente
do processamento eletrônico, que indeferiu o PER no
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.001055/2009-51

02398.80841.170206.1.1.01-6090 deve ser afastada e reconsiderado o PER
transmitido pelo contribuinte .
A par disso, procurou-se, na via manual, determinar o quantum a que fazia jus o
contribuinte, solicitado no PER no 02398.80841.170206.1.1.01-6090. Por esse
motivo, o presente processo foi encaminhado em diligência. Mas o contribuinte,
embora em sua razões adicionais tenha mencionado que juntara aos autos as
notas fiscais concernentes aos créditos básicos, de fato, não o fez. Limitou-se a
apresentar notas fiscais e documentos de exportação que não servem para
confirmar a legitimidade de créditos básicos de IPI pela entrada de insumos em
seu estabelecimento. O ressarcimento de saldo credor de IPI condiciona-se a
prova inequívoca de sua existência, mediante apresentação de documentos hábeis
que comprovem sua certeza e liquidez.
Nesse momento, cumpre apenas reafirmar que o contribuinte não logrou
comprovar a legitimidade do crédito pretendido ao transmitir o PER no
02398.80841.170206.1.1.01-6090. Diante das oportunidades oferecidas para
comprovar a lisura de seu pedido, mediante apresentação de escrituração fiscal
e escorreita, além dos documentos que lhe conferissem legitimidade, atendeu à
intimação de forma imprestável à comprovação de seu direito. Na busca da
verdade material procurou-se analisar o pleito, da forma mais ampla possível.
Entretanto, não se encontrou por parte do contribuinte a reciprocidade
necessária, ainda que o ônus da prova caiba a quem alega o fato. Nesse sentido é
oportuno citar os dispositivos legais que tratam dessa matéria, quais sejam o art.
36 da Lei no 9.784, de 29/01/1999, e o art. 333 da Lei no 5.869, de 11/01/1973,
que instituiu o Código de Processo Civil, verbis:
(...)
Com efeito, não obstante tenha sido intimado para apresentar os documentos que
comprovem o suposto crédito pleiteado (saldo credor de IPI), o contribuinte não acostou, na
primeira peça de defesa, prova documental acerca do crédito requerido, limitando-se a informar
não houve uma análise correta dos seus pedidos de créditos por parte do Fisco.
Em sede de recurso voluntário, a deficiência persiste. Limitou-se a argumentar
que há equívoco no despacho decisório, sem contudo comprovar o alegado. Portanto, trata-se
claramente de ausência de provas para o deferimento do pleito reclamado.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.001055/2009-51

Destarte à mingua de elementos comprovadores dos fatos alegados, impossível
reconhecer a legitimidade do pleito do contribuinte. E, assim sendo, mantém-se a denegação do
saldo credor requerido pelo sujeito passivo, nos termos constantes do Despacho Decisório e
também na decisão recorrida.
Em outro giro, quanto ao pedido da recorrente para a aplicação da taxa Selic no
crédito requerido, a partir da data de protocolo, também não há reparos a fazer na decisão a quo,
com o qual concordo inteiramente, uma vez que, como visto, inexiste crédito a atualizar
monetariamente.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO o recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital